Tribunal: TJMT
Processo: 1011262-47.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011262-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVIO GOMES RIBOLI - CPF: 621.641.631-68 (APELANTE), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0033-09 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0006-04 (APELADO), ALEXANDRE PLEMONT MAIA - CPF: 018.597.127-03 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXCLUSÃO DO CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas cumulada com indenização por danos morais, por ausência de comprovação da condição de superendividamento, conforme definição legal. A sentença considerou que a renda líquida remanescente do autor superava o patamar do mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o consumidor recorrente preenche os requisitos legais para enquadramento como superendividado e, em consequência, se faz jus à repactuação judicial das dívidas de consumo, nos termos do art. 104-A do CDC e da L. nº 14.181/2021. 3. Em caráter subsidiário, discute-se se é possível limitar os descontos em folha de pagamento com base no mínimo existencial, à luz do Tema 1.085/STJ.

III. Razões de decidir

4. A legislação consumerista exige, para configuração do superendividamento, a demonstração da impossibilidade de pagar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial. 5. O Decreto nº 11.150/2022 estabelece, para fins normativos, o valor de R$ 600,00 como parâmetro objetivo para o mínimo existencial, afastando a inclusão de empréstimos consignados nesse cálculo. 6. Ainda que se adote interpretação mais abrangente do mínimo existencial, não restou demonstrado nos autos que o comprometimento da renda decorre de evento superveniente ou imprevisível, mas sim de reiterada assunção voluntária de obrigações financeiras. 7. O plano de pagamento apresentado pelo consumidor mostrou-se desproporcional e incompatível com os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, ao prever moratória ampla e expressivo deságio. 8. Os descontos de empréstimos consignados não excedem os limites legais (35%), e o Tema 1.085 do STJ não se aplica à hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A repactuação judicial de dívidas de consumo, prevista na L. nº 14.181/2021, exige
demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC e do Decreto nº 11.150/2022. 2. Os empréstimos consignados, submetidos a regramento legal específico, não integram o cálculo do mínimo existencial, salvo demonstração de excepcionalidade justificada por evento imprevisível e superveniente. 3. O simples comprometimento significativo da renda, resultante de conduta financeira voluntária, não configura superendividamento para fins de intervenção judicial
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 14; 54-A, § 1º, e 104-A; CPC, art. 85, § 11; L. nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085; TJMT, ApC nº 1019886-22.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Guedes, j. 17.09.2025; TJMT, ApC nº 1034020-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 29.09.2025; TJDFT, ApC nº 0702359-41.2023.8.07.0021, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto
SILVIO GOMES RIBOLI
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas pela Lei nº 14.181/2021 c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Antecipada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por não restar caracterizada a situação de superendividamento da parte autora, conforme definido na Lei nº 14.181/2021 e no Decreto nº 11.150/2022.

Na origem, o apelante ajuizou ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, alegando encontrar-se na condição de superendividado, estando vinculado a 17 (dezessete) contratos bancários celebrados junto às instituições financeiras requeridas. Afirmou possuir renda líquida mensal de R$ 4.822,86 (quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), conforme contracheque do mês de setembro de 2024, e que os descontos em seu contracheque e conta corrente relacionados a contratos de empréstimo chegam a R$ 11.773,61 (onze mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos), além de descontos obrigatórios de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária no montante de R$ 5.749,16 (cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos).

Sustentou que o comprometimento de sua renda com todos os débitos de consumo está em 108,14% sobre seu rendimento líquido, sendo que os empréstimos consignados ultrapassam 70% da margem consignável. Informou possuir despesas mensais fixas no valor de R$ 3.022,00 (três mil e vinte e dois reais) e que tentou a repactuação amigável através de notificação extrajudicial, sem obter êxito.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que o mínimo existencial deve abranger moradia, alimentação e outros serviços básicos, como luz, água e outros gastos essenciais para que o ser humano possa viver em sociedade. Sustenta que considerar como suficiente o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é desumano, haja vista que o valor da cesta básica, atualmente de acordo com o IMEA, acumula o montante total de R$ 860,52 (oitocentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos).

Por fim, requer, subsidiariamente, caso não se acolha a repactuação integral, o deferimento do pedido de limitação dos descontos mensais, de forma a preservar o mínimo existencial, conforme entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ.

Em contrarrazões (id. 321394088), o
BANCO MASTER S.A
. e a
PKL ONE PARTICIPACOES S.A
. alegaram, em síntese, que o apelante não comprovou a situação de superendividamento, uma vez que não demonstrou o comprometimento do mínimo existencial. Argumentaram que os empréstimos consignados não devem ser incluídos no cálculo do mínimo existencial, conforme expressamente previsto no Decreto nº 11.150/2022. Sustentaram ainda que os descontos efetuados respeitam os limites legais estabelecidos para empréstimos consignados.

A
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
(id. 3213984087) argumentou que o apelante não preenche os requisitos mínimos exigidos pela legislação para ser enquadrado na condição de superendividado, uma vez que sua renda mensal é muito superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022. Sustentou ainda que os empréstimos consignados são regidos por lei específica e não podem ser incluídos na repactuação de dívidas.

O
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
(id. 321394086) alegou que o apelante não comprovou o comprometimento do mínimo existencial, requisito essencial para a caracterização do superendividamento. Argumentou que os descontos efetuados respeitam os limites legais estabelecidos para empréstimos consignados e que o apelante não apresentou plano de pagamento adequado, conforme exigido pelo CDC.

A
FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA
(id. 321394084) sustentou que o apelante não demonstrou qualquer fato superveniente, imprevisível ou involuntário que justificasse a impossibilidade de arcar com suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. Argumentou que o apelante aufere renda considerável, tendo contraído empréstimos de forma contínua e consciente, não se tratando de situação de superendividamento nos termos da lei, mas de endividamento por má gestão financeira pessoal.

O
BANCO CSF S.A.
(id. 321394082) argumentou que todas as cobranças de juros e encargos estão previstas contratualmente, bem como são mensalmente informadas ao cliente através das faturas. Sustentou que o apelante estava ciente acerca da cobrança de juros e encargos em caso de atraso, bem como a contratação de parcelamento voluntário não obsta o cliente de efetuar o pagamento da fatura e/ou acordo até a data de vencimento.

A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(id. 321394081) alegou que o apelante não comprovou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial. Argumentou que o plano de pagamento apresentado pelo apelante extrapola completamente os limites legais, estabelecendo carência de 180 dias sem qualquer pagamento, alongando todos os contratos para 60 parcelas, incluindo indevidamente consignados com prazo superior a 60 meses e impondo redução drástica do valor das prestações, com deságio de aproximadamente 77% do débito principal, sem previsão de atualização monetária ou encargos.

Nas contrarrazões apresentadas, o
BANCO PAN S.A
. (id. 321394078) sustenta que o apelante não comprovou situação de superendividamento nem apresentou o plano de pagamento exigido pelo art. 104-A do CDC (Lei nº 14.181/2021). Argumenta que o autor deixou de demonstrar a afetação do mínimo existencial, tampouco comprovou despesas essenciais que justificassem a intervenção judicial nos contratos livremente firmados. Aduz que a contratação de diversos empréstimos revela conduta financeiramente irresponsável, afastando a incidência da teoria do superendividamento.

O
BANCO DO BRASIL S.A
. (Id. 321394078) sustentou que o apelante não demonstrou a existência de superendividamento, uma vez que sua renda líquida é superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022. Argumentou que os empréstimos consignados são regidos por lei específica e não devem ser incluídos na repactuação de dívidas. Sustentou ainda que o apelante contratou os empréstimos de livre e espontânea vontade, devendo responder pelas obrigações assumidas.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 322136872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
SILVIO GOMES RIBOLI
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas pela Lei nº 14.181/2021 c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Antecipada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por não restou caracterizada a situação de superendividamento da parte autora, conforme definido na Lei nº 14.181/2021 e no Decreto nº 11.150/2022.

DA VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Esse princípio exige que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos são equivocados e, por conseguinte, merecem reforma.

No presente caso, verifica-se que a apelante, ainda que de forma sucinta, impugnou especificamente os fundamentos da sentença
.

Contudo, importa sublinhar que, embora tenha reproduzido argumentos constantes na inicial, a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

A dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (
AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

DO MÉRITO

A questão central da presente demanda consiste em verificar se a apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, que introduziu no Código de Defesa do Consumidor dispositivos específicos para a prevenção e tratamento do superendividamento.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

No entanto, a aplicação do CDC, por si só, não implica automaticamente na inversão do ônus da prova. O artigo 6º, VIII, do referido diploma legal condiciona tal inversão à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor. No caso em análise, embora o apelante seja considerado vulnerável na relação de consumo, não se verifica hipossuficiência técnica ou informacional que justifique a inversão do ônus probatório, especialmente considerando que o autor é servidor público com grau de instrução elevado, conforme destacado nos autos.

De acordo com o art. 54-A, § 1º, do CDC, entende-se por superendividamento "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

Para regulamentar esse dispositivo, foi editado o Decreto nº 11.150/2022, que estabelece em seu art. 3º que "
no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais
)".

Verifica-se, portanto, que o elemento central para a caracterização do superendividamento é o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, conceito que foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022.

Conforme se extrai da análise dos documentos acostados aos autos, o apelante percebe mensalmente proventos em duas fontes de renda, recebendo valores líquidos de R$ 3.100,55 e R$ 1.502,29, totalizando R$ 4.602,84, após os descontos de empréstimos consignados. Ademais, o recorrente afirma possuir despesas mensais fixas no valor de R$ 3.022,00 e outros compromissos financeiros como empréstimos pessoais junto ao Banco do Brasil, com parcelas que totalizam R$ 1.490,43, débito em aberto com o credor Atacadão no valor de R$ 4.200,00 e parcelamento com a Receita Federal em 8 parcelas de R$ 554,34 cada.

O cerne da questão reside, portanto, na avaliação se, diante do quadro fático apresentado, restou configurado o comprometimento do mínimo existencial do apelante, pressuposto imprescindível para a caracterização do superendividamento.

O apelante argumenta que o juízo a quo não aplicou corretamente o conceito de mínimo existencial ao considerar suficiente o valor aproximado de R$ 600,00, sustentando que tal montante é insuficiente para cobrir despesas básicas como alimentação, moradia, serviços essenciais, medicamentos e transporte.

Contudo, o exame detido dos autos revela que, no caso concreto, não restou suficientemente demonstrado o comprometimento do mínimo existencial do apelante. Isso porque, após todos os descontos em folha de pagamento, incluindo os empréstimos consignados, o recorrente ainda recebe mensalmente o valor líquido de R$ 4.602,84, montante consideravelmente superior ao que se poderia considerar como mínimo existencial, mesmo adotando-se uma concepção mais ampla deste conceito.

O Poder Executivo, no exercício de sua competência regulamentar, estabeleceu parâmetros objetivos para a caracterização do superendividamento, visando conferir segurança jurídica à aplicação da Lei nº 14.181/2021.

Importante destacar que o superendividamento tutelado pela Lei nº 14.181/2021 não se confunde com o mero comprometimento significativo da renda do consumidor. A proteção legal destina-se àqueles que, de boa-fé, encontram-se em situação de impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas sem comprometer sua subsistência básica. No caso em análise, embora o apelante tenha comprometido parcela considerável de sua renda com empréstimos, não restou demonstrada a impossibilidade manifesta de pagamento que caracterizaria o superendividamento nos termos legais. A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM R$ 600,00. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO CÁLCULO. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (...) IV. Dispositivo e tese:8. Recursos conhecidos e providos. Tese de julgamento: “1.
A repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC e do Decreto nº 11.150/2022. 2. Os empréstimos consignados não integram o cálculo do mínimo existencial, por expressa vedação normativa.
” (N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). LEI Nº 14.181/2021. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL (DECRETO Nº 11.150/2022). PERCENTUAIS DE CONSIGNAÇÃO (DECRETO ESTADUAL Nº 691/2016). AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (...)IV. Dispositivo e tese 7. Recursos de apelação providos. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Tese de julgamento: “1. A repactuação judicial de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021 exige a comprovação da condição de superendividamento, caracterizada pelo comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 2.
Não se enquadra como superendividado o consumidor cuja renda líquida remanescente supera o mínimo existencial previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, ainda que submetido a múltiplos contratos consignados dentro da margem legal.”
(N.U 1034020-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025 – grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO 11.567/2023. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Superendividamento. Requisitos. Para atender ao procedimento do art. 104-A do CDC, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontrar impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 2 -
Condição de superendividado. Parâmetro legal. Constitucionalidade. O Decreto nº 11.567/2023, em seu artigo 3º, considera como mínimo existencial do devedor pessoa natural, a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), apurada mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente
. Inviável o enquadramento quando a renda final do consumidor é superior à definida por lei . Deve prevalecer a presunção de constitucionalidade do Decreto. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (r) (TJ-DF 07023594120238070021 1911572, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/08/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

Não se desconhece a existência de entendimento doutrinário e jurisprudencial que questiona tal disposição, sob o fundamento de que decretos regulamentares não poderiam restringir o alcance de lei federal. Contudo, mesmo desconsiderando o referido dispositivo regulamentar e adotando interpretação extensiva para incluir os empréstimos consignados no cálculo do comprometimento da renda, não se verifica, no caso em análise, situação de superendividamento que justifique a intervenção judicial para repactuação das dívidas.

Isto porque, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem regramento próprio e limitação legal quanto ao percentual máximo de comprometimento da renda. A Lei nº 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, estabelece que a soma dos descontos referentes a empréstimos consignados não poderá exceder 35% da remuneração disponível do tomador.

No caso dos autos, não há elementos que indiquem que os descontos de empréstimos consignados tenham excedido o limite legal estabelecido, o que reforça a conclusão de que não houve comprometimento do mínimo existencial do apelante por essa via.

Quanto aos demais compromissos financeiros alegados pelo recorrente, como empréstimos pessoais junto ao Banco do Brasil, débito com o Atacadão e parcelamento com a Receita Federal, verifica-se que estes, somados às despesas mensais fixas declaradas, totalizariam aproximadamente R$ 5.066,77, valor que, de fato, superaria a renda líquida mensal percebida após os descontos em folha de pagamento.

Contudo, conforme jurisprudência consolidada, para a caracterização do superendividamento, é necessário que a impossibilidade de pagamento das dívidas decorra de fatores supervenientes e imprevisíveis, e não da mera assunção voluntária e contínua de compromissos financeiros incompatíveis com a capacidade econômica do consumidor.

A análise dos contratos firmados pelo apelante revela que este contraiu, ao longo do tempo, diversos empréstimos de forma voluntária e consciente, sem que tenha comprovado a ocorrência de fato superveniente e imprevisível que tenha comprometido sua capacidade de pagamento.

Ademais, o plano de pagamento apresentado pelo recorrente, que propõe carência de 180 dias, alongamento de todos os contratos para 60 parcelas e redução drástica do valor das prestações, com deságio aproximado de 77% do débito principal, sem previsão de atualização monetária ou encargos, revela-se desproporcional e contrário aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual que devem nortear as relações de consumo.

Nesse contexto, o deferimento do plano proposto representaria intervenção excessiva e injustificada na autonomia privada, impondo às instituições financeiras sacrifícios desproporcionais sem a correspondente demonstração dos requisitos legais para a caracterização do superendividamento.

Quanto ao pedido subsidiário de limitação dos descontos mensais com fundamento no Tema 1.085 do STJ, verifica-se que o referido precedente vinculante trata da possibilidade de limitação dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contratos de empréstimo consignado: "
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
".

Contudo, no caso em análise, não há elementos que indiquem que os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento tenham excedido o limite legal de 35% estabelecido pela Lei nº 10.820/2003, sendo certo que o referido tema jurisprudencial não se aplica a outras modalidades de empréstimos ou compromissos financeiros que não sejam descontados diretamente da folha de pagamento ou conta-corrente do devedor.

Ressalte-se, por fim, que a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 pressupõe a caracterização da situação de superendividamento, o que, conforme demonstrado, não se verificou no caso concreto.

Diante do exposto, não vislumbro elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida, que, de forma fundamentada e em consonância com a legislação aplicável, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas, por não restar caracterizada a situação de superendividamento do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025